Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-96.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030850-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JAIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 810.996.221-15 (RECORRIDO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), LUCIVALDO SILVA RODRIGUES - CPF: 892.230.711-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1030850-96.2021.8.11.0003

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s):

JAIMAR MARTINS DE OLIVEIRA

LUCIVALDO SILVA RODRIGUES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – PROMOÇÃO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

Indevido os efeitos retroativos buscados pelos Recorridos, na medida em que existia lei anterior que disciplinava a matéria, da qual aplicasse os requisitos nela previstos até o fim de sua vigência, em respeito ao princípio da legalidade, sendo que, o fato de ser editada lei nova, prescreve a sua aplicabilidade a partir de sua edição, sendo que, para a promoção não são necessários apenas o quesitos temporais, devendo ainda serem atendidos outros quesitos previstos em lei, tais como: existência de vagas, testes físicos, interstício, investigação social e outros, bem como a própria discricionariedade da administração pública jungida ainda ao orçamento previsto para tanto.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que os autores afirmam ter direito à progressão na carreira de Policia Militar com base na Lei 10.076/2014, a ser aplicada de forma retroativa, pelo fato de que a aludida Lei reduziu o prazo para interstício de promoção de soldado para cabo para 09 anos.

Assim, os Recorridos pleiteiam suas promoções, argumentando que ingressaram na Polícia Militar em 27/10/2003 e foram efetivamente promovidos para cabo com quase 12 anos, em data de 25/12/2014, e de Cabo para 3º Sargento no dia 21/04/2019,
com base supostamente ainda no anterior Decreto 2468/10, que previa o prazo de 12 anos para tempo de promoção
.

Pois bem. Antes da edição da Lei 10.076/2014, a promoção de Soldado para o posto de Cabo era disciplinada pelo Decreto Estadual nº 2.468/2010, do qual previa um interstício de 12 (doze) anos. Senão vejamos:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Logo, verifica-se que a parte autora busca a aplicação retroativa da Lei 10.076/2014, da qual reduziu o requisito temporal de 12 para 09 anos, o que, porém, se mostra incabível, ao passo que, por existir lei anterior que disciplinava a matéria, sua pretensão esbarra no princípio da legalidade.

Pretende que, diante da existência de tempo anterior, do qual teria efetivo prejuízo, tal período também seja aproveitado para fins de promoção, registrando que, em verdade o que ocorreu foi uma transição, pela ausência da lei nova da qual pretende, em verdade a aplicação retroativa da mesma, o que entendo como irregular e sem direito alegado.

A propósito, sobre a mesma temática, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1011954-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ -
PROMOÇÃO
DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI
Nº.
10.076
/
2014
- REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA
PROMOÇÃO
DE SOLDADO PARA
CABO
DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula a declaração para retroagir a sua
promoção
a graduação de
Cabo
a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, ou seja, e consequentemente reconhecer que em 02/09/2009 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento, em 02/09/2013 promovido a segundo sargento e em 02/09/2016 a
promoção
para primeiro sargento.
2. Após contestado o feito, foi proferida sentença, a qual entendeu que o direito vindicado estaria encoberto pelo manto da prescrição.
3. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da
Lei
nº
10.076
/
2014
, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da
Lei
nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.

4. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.
5. Com efeito, o recorrente já foi promovida a 2º Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em
lei
, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do interstício mínimo para a
promoção
de Soldado para
Cabo
.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1024846-65.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Por fim, ressalto que em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do recorrente em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência, tais como: existência de vagas, exames de aptidão física, vida pregressa, interstício, discricionariedade da própria administração pública devidamente vinculada à existência de orçamento para tanto.

Anoto ainda que, este magistrado decidiu no feito 1011513-56.2019.8.11.0015 de forma diferente, porém, foi a única decisão neste sentido, de onde, posteriormente este magistrado mudou seu entendimento, ou seja, a aludida decisão foi uma decisão isolada, com mudança de posicionamento, não tendo mais nenhum outro voto nesse sentido em minha Turma Recursal.

Registro ainda que, verifiquei que, em outros feitos, há apresentação, inclusive, de incidente de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA que está concluso ao Presidente da TRU, porém, tal não se faz mais possível, visto que, não existe divergência alguma, pois o único voto proferido posteriormente ocorreu a alteração de entendimento, inexistindo divergência, como anunciada no feito 1011954-79.2019.8.11.0001, que cito como exemplo de precedente no mesmo sentido do presente julgamento.

Desta feita, somente de se concluir que o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser provido integralmente e do autor, que pretendia inserir períodos maiores na sentença proferida perde o objeto.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso para julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, a ambas as partes.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022